Tribunal: TJES
Processo: 5003764-70.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-08-07

Ementa:
SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5
0
0
3764
-
7
0
.202
4
.8.08.0000

AGRAVANTE:
GILDEAN DOMINGOS DA SILVA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL -
INDULTO NATALINO -
AUSÊNCIA DE PEÇAS INDISPENSÁVEIS PARA A ANÁLISE DO RECURSO - NÃO CONHECIMENTO.

1. O artigo 587, do CPP, estabelece que cabe à parte indicar as peças dos autos originais que entende necessárias para compor o recurso. Não havendo a devida
instrução do feito com documentos essenciais à análise do pedido, o recurso de agravo de execução não pode ser conhecido.

2
. Recurso não conhecid
o.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
NÃO
CONHECER
do recurso
nos termos do voto d
o
Relator
.

Vitória, ES, em ______/______/2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003764-70.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: GILDEAN DOMINGOS DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5
0
0
3764
-
7
0
.202
4
.8.08.0000

AGRAVANTE:
GILDEAN DOMINGOS DA SILVA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL -
INDULTO NATALINO -
AUSÊNCIA DE PEÇAS INDISPENSÁVEIS PARA A ANÁLISE DO RECURSO - NÃO CONHECIMENTO.

1. O artigo 587, do CPP, estabelece que cabe à parte indicar as peças dos autos originais que entende necessárias para compor o recurso. Não havendo a devida
instrução do feito com documentos essenciais à análise do pedido, o recurso de agravo de execução não pode ser conhecido.

2
. Recurso não conhecid
o.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
NÃO
CONHECER
do recurso
nos termos do voto d
o
Relator
.

Vitória, ES, em 06 de agosto de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5
0
0
3764
-
7
0
.202
4
.8.08.0000

AGRAVANTE:
GILDEAN DOMINGOS DA SILVA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no relatório, t
rata-se de Agravo em Execução Penal interposto pela defesa de
GILDEAN DOMINGOS DA SILVA
, inconformad
o
com a decisão da lavra d
o

J
uíz
o
de Direito da
2ª
Vara
Criminal de Viana
/ES, que
deixou de declarar o indulto natalino previsto
no Decreto
Presidencial
nº 11.302/
2022.

Nas razões recursais,
a defesa sustenta que
a decisão merece reforma, eis que o apenado preencheu todos os requisitos necessários quanto aos crimes previstos do Estatuto do Desarmamento, aduzindo, para tanto, que o mesmo não fora condenado, em concurso, em nenhum crime impeditivo.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
.

C
onforme bem salientou o douto Procurador,
o presente Agravo de Execução Penal não ultrapassa o juízo de admissibilidade recursal, que é o momento de se averiguar a possibilidade de conhecimento do
recurso. Por
oportuno transcrevo parte do parecer.

Conforme sedimentado na doutrina e na jurisprudência, o Recurso de Agravo, previsto no artigo 197 da Lei de Execuções Penais, segue o rito do Recurso em Sentido Estrito.

Após analisar atentamente os argumentos sustentados no recurso, confrontando-os com os demais elementos constantes nestes autos eletrônicos, tem-se que parte não indicou as peças dos autos que pretende sejam transladas para a formação do novo instrumento processual. Disso, deduz-se que devem ser produzidos autos apartados (instrumento) que são encaminhados ao Juízo
ad quem
, competindo ao recorrente indicar as peças imprescindíveis para a formação do novo caderno processual a fim de que sejam juntadas (cópias) para que se possa analisar e valorar a pretensão contida no recurso.

Extrai-se no caso em análise, a pretensão é de reforma da decisão que deixou de reconhecer o indulto natalino previsto no Decreto Presidencial nº 11.302/2022, requerendo, pois, que as penas referentes às condenações dos artigos 12 e 14 da Lei nº 10.826/13 (processos nº 0003237-49.2015.808.0024 e 0010596-50.2015.8.08.0024) sejam indultadas em razão do preenchimento de todos os requisitos necessários previstos no aludido decreto.

Todavia, analisando os documentos que compõem o presente apostilado, constata-se que a defesa constituída não apontou na peça de interposição os documentos a serem trasladados pela serventia do juízo. Assim, embora tenha sido acostada a decisão que ora se impugna, inexiste a juntada do Relatório de Situação Processual Executória ou outro documento que demonstra o exato tempo de pena já cumprido e as condenações já impostas ao agravante. A inexistência dos aludidos documentos inviabiliza a análise do pleito recurso.

Nessa senda, meras alegações, por mais respeitáveis que sejam suas origens, não produzem prova em juízo.

Ora, é inegável que ao agravante compete indicar e conferir a formação do instrumento, cuidando sempre de dele constar, dentre outras, as cópias necessárias para a valoração de sua pretensão recursal; do contrário não há como conhecer o recurso uma vez que a análise meritória restará prejudicada diante da ausência das cópias das peças processuais pertinentes à valoração da matéria objeto de irresignação, sobretudo, no presente caso, em que a defesa pretende o reconhecimento do indulto, porém não junta os documentos necessários para a verificação da pena já cumprida e das condenações impostas ao apenado.

Como já dito, não há, sequer, na peça de interposição, a indicação das peças dos autos de que pretenda translado.

Nesse sentido, é a jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DA PROGRESSÃO DE REGIME. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA DE OFÍCIO PELO RELATOR. ACOLHIMENTO. RECURSO MAL INSTRUÍDO. AUSÊNCIA DE CÓPIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS À ELUCIDAÇÃO DA PRETENSÃO RECURSAL.
Se o agravante não se desincumbiu do ônus de juntar aos autos a cópia de documentos essenciais à elucidação da pretensão recursal, conforme preceitua o art. 587, parágrafo único, do Código de Processo Penal, incabível é o conhecimento do recurso interposto
. (TJMG; Ag-ExcPen 1704526-51.2019.8.13.0000; Pouso Alegre; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Catta Preta; Julg. 14/05/2020; DJEMG 22/05/2020) (destacamos)

Assim, tendo em vista que a defesa deixou de cumprir o ônus processual de indicar, fiscalizar e conferir a formação do instrumento de agravo, restando ausente peças imprescindíveis para a valoração de sua irresignação recursal, inviável se mostra o conhecimento do
presente recurso
.

Ante o
exposto,
sem maiores delongas,

NÃO

CONHEÇO DO RECURSO.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)